Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002367-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILLIAN VICENTE ARAUJO FERREIRA - CPF: 063.468.931-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO - NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO - HEDIONDEZ DECORRENTE DE TEXTO CONSTITUCIONAL - EQUIPARAÇÃO - CF/88 ART. 5o, XLIII - NORMA DE EFICÁCIA PLENA -
NÃO DEPENDÊNCIA DE LEI INTEGRATIVA INFRACONSTITUCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

CARÁTER HEDIONDO AFASTADO SOMENTE PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO -

ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A hediondez do tráfico de drogas [além do terrorismo e tortura] decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII). Essa norma possui norma de
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199). Em outras palavras,
não é necessário que seja editada nova lei para inclusão deste crime no rol de hediondos, a elidir a alegação defensiva de que
“não há, seja na Constituição de 88, seja na legislação penal pátria, qualquer designação expressa no sentido de que o tráfico de drogas seja crime equiparado à hediondo”.

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC. 118.533/MS). No mesmo sentido: TJMT, AgExPe N.U 1000612-69.2022.8.11.0000; AgExPe N.U 1001801-82.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1002367-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE(S):

WILLIAN VICENTE ARAUJO FERREIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WILLIAN VICENTE ARAUJO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU NU 0002045-13.2018.8.11.0018), que indeferiu a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime sobre a pena unificada de 12 (doze) anos de reclusão, decorrente de condenações por roubo majorado e tráfico de drogas –
– art. 157, § 2o, I e art. 33 da Lei 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado ao hediondo
.

Pede provimento para que seja afastada a “hediondez” do tráfico de drogas e aplicada a “
fração/porcentagem de crime comum (1/6)”
(ID 118025991)
.

1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 118025991).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 118025991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – LEI POSTERIOR NÃO BENÉFICA – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

(Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 119112467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo – art. 157, § 2o, I –, ocorrido em 2.8.2015, em Cuiabá/MT, com sentença transitada em julgado em 27.11.2017 (ação penal 0016555-84.2015.8.11.0002 - SEEU NU 0002045- 13.2018.8.11.0018);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, ocorrido em 21.10.2016, em Juara/MT, com sentença transitada em julgado em 28.3.2019 (ação penal 0004665-66.2016.8.11.0018 - SEEU NU 0002045- 13.2018.8.11.0018).

Em 8.10.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Embora a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) tenha realmente revogado o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos permanece hígida por força do caput do mesmo dispositivo legal. Aliás, é pacífico na jurisprudência, inclusive do STF, que somente o tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas) não é considerado hediondo. Logo, não merece acolhimento a pretensão defensiva, devendo ser mantido o percentual utilizado no cálculo de pena para fins de progressão de regime. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da defesa e mantenho o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime em relação ao(s) delito(s) de tráfico de drogas.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 118025991)

Pois bem.

De fato, o tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1o da Lei 8.072/90 [homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente; homicídio qualificado; latrocínio; extorsão qualificada pela morte; extorsão mediante; estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado morte; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos e genocídio].

Todavia, a hediondez do tráfico de drogas [além do terrorismo e tortura] decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5o, XLIII). Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15a Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199). Em outras palavras,
não é necessário que seja editada nova lei para inclusão deste crime no rol de hediondos, a elidir a alegação defensiva de que
“não há, seja na Constituição de 88, seja na legislação penal pátria, qualquer designação expressa no sentido de que o tráfico de drogas seja crime equiparado à hediondo”.

Ademais, a própria Lei no 8072/90 prevê, em seu art. 2o, que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança, havendo, portanto, equiparação dos crimes de tráfico de drogas, terrorismo e tortura aos crimes hediondos, porquanto estão suscetíveis às mesmas penalidades.

Não bastasse, o § 5o do art. 112 da LEP, incluído pela Lei no 13.964/2019, consigna expressamente que somente não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), de modo que, a “contrário sensu”, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
do art. 33 da mesma lei, continua a ser “equiparado a hediondo”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
"contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa"
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que
“o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Esse posicionamento tem sido acompanhado pelas e. Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“Constituição Federal claramente determina em seu art. 5o, inciso XLIII, que delitos de
tráfico
de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do
tráfico
previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, § 5o da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(AgExPe N.U 1000612-69.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 4.4.2022)

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de
tráfico
de drogas, cuja equiparação aos crimes
hediondos
decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime
hediondo
ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.”
(AgExPe N.U 1001801-82.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 12.3.2022)

Logo, mantém-se a hediondez do tráfico e consequentemente a fração de progressão de regime a crimes equiparados (40%), como bem aplicada pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022